Tribunal: TCU
Processo: 039.406/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região//DF e TO contra o Acórdão 8.132/2021TCU2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 8132/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Valdir Pinheiro Azevedo e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem denominada "opção" e do cálculo incorreto da parcela de "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem quanto à necessidade de emissão de novo ato de aposentadoria com a correção da parcela referente aos "quintos", no prazo consignado no Acórdão 8132/2021-TCU-Segunda Câmara e, no que tange à parcela "opção", verificar se o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença, dar imediato cumprimento às determinações integrais contidas nos subitens 9.3.1 do Acórdão 8132/2021-TCU-Segunda Câmara , informando ao TCU as medidas adotadas; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, ao Sr. Valdir Pinheiro Azevedo e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.